Tribunal: TJPA
Processo: 0834936-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834936-26.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JORGE NORBERTO GOMES VILLAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância.

2. Recurso não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interposto por ESTADO DO PARÁ

contra JORGE NORBERTO GOMES VILLAS, diante da decisão monocrática de ID Num. 12101174 que negou provimento aos apelos, nos seguintes termos:

“(...) Oportuno consignar que o recorrido atualmente exerce cargo de Atendente Judiciário – área administrativa, no próprio TJPA, após aprovação no concurso realizado no ano de 2006 (Portaria de nomeação n 0582/2008 – ID 17709158), cujo edital n.º 14/2006 divulgou o resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência aprovados em até 5 (cinco) vezes o número de vagas, dentre os quais se encontrava o ora Impetrante como aprovado (ID 1770961).

Desse modo, o apelado demonstrou a liquidez e certeza

do direito vindicado, vez que ilegalmente preterido no seu direito subjetivo à inclusão no sistema de cotas de PcD.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às Apelações, para

que seja mantida a sentença em todos os seus termos.”

Inconformado o Estado do Pará apresentou recurso de agravo interno (ID Num. 12895115), aduzindo da sua ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da ação, além de afirmar da ausência do direito do autor, em razão dos critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID Num. 13381826), pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

O Estado do Pará apresentou agravo interno requerendo a sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

Ocorre, todavia que ao alegar a sua ilegitimidade passiva, assim o fez em evidente inovação de tese em sede recursal, já que se trata de matéria totalmente dissociada do que foi alegada e discutida no decorrer da instrução processual.

Extrai nos autos, que em nenhum momento, o recorrente alegou tal matéria. Portanto, inarredável em concluir que a alegação de ilegitimidade passiva somente foi alegada agora, em sede recursal.

O Código de Processo Civil é suficientemente claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo. Confira:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Destarte, casos como o presente, é vedado ao tribunal ad quem conhecer da matéria sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não foi objeto de impugnação pela parte contrária, tampouco houve pronunciamento pelo juízo de 1º grau na sentença.

Neste sentido:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACÓRDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. [...] 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF ; HC-RO-AgR 198.557; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/06/2021; Pág. 96)

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA Nº 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDAD E. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, doRISTJ e com a Súmula nº 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade . 2."A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame" (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido." (STJ ; AgInt-RMS 61.282; Proc. 2019/0193484-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 30/03/2020; DJE 02/04/2020)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, mas o fato é que a matéria não foi alegada, discutida e, por consequência, objeto de pronunciamento na sentença.

Sem mais delongas, o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, diante da evidente inovação de matéria, não conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

P.R.I.C

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024